Tribunal: TJBA
Processo: 0374039-23.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0374039-23.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: FABIO SILVA SANTOS e outros (10)

Advogado(s)
:
HENRIQUE BORGES GUIMARAES NETO, MARCIO BESERRA GUIMARAES, FABIO PIRES DA SILVA

APELADO: SYENE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. - PROJETO ROTULA e outros (10)

Advogado(s)
:
FABIO PIRES DA SILVA, HENRIQUE BORGES GUIMARAES NETO, MARCIO BESERRA GUIMARAES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. MULTA CONTRATUAL. DANO MORAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DO AUTOR. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DA CONSTRUTORA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Fábio Silva Santos e por Syene Empreendimentos Imobiliários Ltda – Projeto Rótula contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por atraso na entrega de imóvel. O autor Fábio teve seu recurso não conhecido por deserção, ante a ausência de comprovação da gratuidade de justiça no prazo fixado. A construtora apelou contra a condenação ao pagamento de multa contratual e danos morais decorrentes da mora na entrega do imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso interposto pelo autor Fábio Silva Santos deve ser conhecido diante da ausência de comprovação da gratuidade de justiça; (ii) estabelecer se a mora na entrega do imóvel autoriza a condenação da construtora ao pagamento de multa contratual e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de comprovação da hipossuficiência financeira no prazo concedido pela instância a quo caracteriza a deserção do recurso interposto por Fábio Silva Santos, nos termos do art. 99, §2º, do CPC.

A mora na entrega do imóvel se configura com a efetiva disponibilização das chaves ao comprador, não sendo afastada pela juntada extemporânea do habite-se.

A cláusula de tolerância contratual, embora válida, é limitada ao prazo de 180 dias, sendo devida a multa moratória após esse período.

O atraso injustificado na entrega do imóvel gera abalo à segurança habitacional e ao planejamento familiar, justificando a indenização por dano moral no valor arbitrado.

A sentença que fixou multa de 1% ao mês sobre o valor do contrato e R$ 10.000,00 a título de danos morais observa os parâmetros da razoabilidade e deve ser mantida.

Os honorários sucumbenciais foram corretamente fixados conforme o §2º do art. 85 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de Fábio Silva Santos não conhecido. Recurso de Syene Empreendimentos Imobiliários Ltda – Projeto Rótula desprovido.

Tese de julgamento
:

A falta de comprovação da hipossuficiência financeira no prazo assinado para regularização enseja a deserção do recurso.

A mora na entrega de imóvel ocorre com a efetiva disponibilização das chaves, e não com a expedição do habite-se.

Ultrapassado o prazo contratual de tolerância, é devida multa moratória prevista em contrato.

O atraso injustificado na entrega de imóvel autoriza a condenação por danos morais, dada sua repercussão na vida familiar e habitacional dos adquirentes.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0374039-23.2013.8.05.0001, em que figuram como Apelante FÁBIO SILVA SANTOS e SYENE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA – PROJETO RÓTULA e Apelados OS MESMOS.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NÃO CONHECER DO RECURSO DE FÁBIO SILVA SANTOS, POR DESERÇÃO, E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO INTERPOSTA POR SYENE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA – PROJETO RÓTULA, nos termos do voto da Relatora.